Tribunal: TJES
Processo: 0035340-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035340-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RONALDO PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA. REABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURS
O
PROVIDO EM PARTE.

1.
Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii)

que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, os quais foram demonstrados nos autos. O autor também comprovou a qualidade de segurado, estando dispensada a carência na forma do art. 26 da Lei 8.213/91.

2.
A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99, inexistindo motivos que justificam a alteração da sentença. Precedentes STJ e TJES.

3.
Considerando que não se trata de sentença líquida, não há como aplicar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, devendo-se deixar a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS, nos termos previstos nos incisos I a V, para somente quando liquidado o julgado, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença de fls. 116/122 proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que na ação acidentária ajuizada por Ronaldo Pereira Cruz, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a:

“1-
restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 622.497.690-6
, a partir de 06/11/2019, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo
até que se complete o processo de reabilitação
profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

2-
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC
e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3-
proceder a reabilitação profissional,
com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4-
pagar o auxílio-acidente mensal,
no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional,

com a respectiva certificação;

5-
pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas
(Súmula 111 do STJ).

Em seu apelo a autarquia previdenciária pugna pela revogação da condicionante estabelecida de conclusão de reabilitação profissional para que o auxílio doença possa ser cessado; e pela redução do percentual de honorários advocatícios a que foi condenada, o qual julga excessivo.

Contrarrazões requerendo manutenção
in totum
da sentença.

Trata-se de ação acidentária movida pelo apelado alegando que exercia a função de motociclista e foi vítima de acidente de trabalho em 24/02/2018, e em razão das sequelas acidentárias, afastou-se do trabalho em gozo de auxílio-doença acidentário até os idos de novembro de 2019, ocasião em que o benefício foi cessado por ausência de incapacidade laborativa. Contudo, por entender que ainda se encontra com a sua capacidade laborativa comprometida, ajuizou a presente demanda para requerer a condenação do réu no restabelecimento do auxílio-doença acidentário e posterior pagamento de auxílio-acidente, além de custas e honorários advocatícios.

Deferida a prova técnica pericial, o perito judicial concluiu em seu laudo de fls. 93/105 de forma muito bem fundamentada e clara: “
O autor sofreu acidente de Trajeto, caracterizando como do Trabalho em 24/02/2018, com Registro de CAT (Fls. 35), e reconhecido pelo INSS.
Foi atendido no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (mais conhecido como Hospital S. Lucas), referência em atendimento Público de Traumas. Atendido recebendo os primeiros socorros e diagnosticado com CID S723 E S822. Foi submetido ao tratamento cirúrgico de urgência, para Osteosintese de Fêmur com haste intramedular e Osteosintese de tíbia com placa e parafuso. Após 01 ano de pós operatório, faz revisão médica, onde o especialista identifica, Fraturas consolidadas, mas com sequelas do MIE. Precisa de ajuda de uma bengala para deambular, por apresentar encurtamento de MIE. Fls. 68 verso. Marcha Claudicante e uso de muleta para ajudar no equilíbrio da marcha. Informa que após a alta previdenciária, não retornou mais ao INSS, faz revisão anual com Ortopedista. Informa ainda que não trabalhou mais, após receber Inapto do Médico do Trabalho no Exame de Retorno ao Trabalho. Informa dificuldade para se equilibrar sobre a motocicleta, e não consegue voltar a pilotar. Há registro em Perícias Previdenciárias, para o enquadramento de no Decreto 3048/99, Anexo III Quadro 7, por apresentar Encurtamento de mais de 04cm em MIE, e receber o Auxílio Acidente Fls. 69 verso e Fls. 70 verso quando realizou a última Perícia Previdenciária em Acidente de Trajeto/Trabalho – Nexo. Sequela permanente encurtamento de MIE em 4,28cm, dificultando a sua atividade/profissão de Motociclista profissional. A incapacidade no momento identificada é Incapacidade Permanente e Parcial. Não há incapacidade laboral para outras atividades, podendo executar atividades onde não tenha sobrecarga na perna esquerda."

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, o que resta demonstrado nos autos.

Mais especificamente em relação ao auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 assevera: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
.

Restaram configurados os requisitos já mencionados, como lesão, nexo laboral e incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, não há motivos para reforma a sentença que concedeu ao apelado o restabelecimento de auxílio-doença acidentário – por ainda se encontrar inapto ao labor habitual-, e posteriormente, o auxílio-acidente.

Tal fato sequer foi contestado pela autarquia em seu apelo. A mesma apenas afirma que os demais requisitos (como a carência e a qualidade de segurado) não podem ser tidos por incontroversos. Trata-se de afirmação genericamente lançada, já que ambos os requisitos estão preenchidos e foram demonstrados nos autos pela própria autarquia previdenciária ao colacionar o dossiê previdenciário do apelado, o qual demonstra a qualidade de segurado e a carência, já que o apelado é segurado obrigatório - com tipo de filiação “empregado” -, contribuindo desde 2002, praticamente de forma ininterrupta, e além disso, a concessão do auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente independem de carência (art. 26 , I da Lei 8.213/91).

Em relação à determinação de deflagração do processo de reabilitação determinada na sentença contra a qual insurge-se a apelante, melhor sorte não lhe socorre.

Em suas razões o INSS alega que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), através da PEDILEF, fixou a tese nº 177 no sentido de que não seria possível ao Judiciário determinar a reabilitação profissional, mas apenas o início do processo – através de perícia de elegibilidade. Vejamos a referida Tese 177 firmada em 26.02.2019 no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE:

“1.
Constatada a existência de
incapacidade parcial e permanente,
não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU,
a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional
,
sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação
;

2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre
a existência de incapacidade parcial e permanente,
ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença”.

A tese supra não tem vinculação obrigatória em âmbito da Justiça Cível Comum, e a hipótese não é de incapacidade permanente, mas temporária.

De qualquer forma, a reabilitação profissional com o restabelecimento do auxílio-doença até a recuperação do segurado faz-se cabível ante a constatação de incapacidade total e temporária, e com fulcro no art. 62 da Lei 8.213/91, verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º.
O benefício a que se refere o caput deste artigo
será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado
para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Ademais,
in casu,
o apelado pode ser considerado elegível para a reabilitação considerando a resposta do
expert
ao quesito 9 (fl. 105), a sua idade (40 anos atualmente), sua escolaridade, as diversas experiências anteriormente desenvolvidas, entre outras características que observo dos autos.

Aliás, cito jurisprudência sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1.
O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez"
. 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019). (Sem grifo no original).

“(...).

VII -
Entretanto a referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.
Nesse sentido: AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no REsp n. 1.604.876/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.934.352/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Sem grifo no original).

“(...).

5)
A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99
. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170149348, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

“(...).

6 .
Não prospera a alegação do apelante no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar a inclusão obrigatória no programa de reabilitação. Isto porque, a reabilitação profissional decorre de imperativo legal (art. 62, Lei nº 8.213/91), não se outorgando ao INSS qualquer prerrogativa de elegibilidade quando tal controvérsia adentra nos domínios da jurisdição, valendo lembrar que a tese fixada no Tema nº 177 da TNU não ostenta efeito vinculante, por ausência de previsão legal (art. 927, CPC), mormente quando a prova dos autos revela a necessidade de reabilitação
. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336655, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.(...)
3. Conforme entendimento do e. TJES, a “obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170149348). Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4.
(...)
. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES. AC n. 0004602-02.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 21/Jun/2022 ).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
INCLUSÃO NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA FEDERAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ENQUANTO PERDURAR A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARQUET. SENTENÇA MANTIDA.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o INSS é o responsável pela habilitação e reabilitação do segurado incapacitado para o trabalho, pois sua atribuição constitucional é colocar em prática a previdência e a assistência social, fornecendo aos segurados a prestação dos serviços de forma necessária ao seu desenvolvimento social, atendendo, da melhorar maneira, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
. 2. Tem-se que não cessará o benefício até que seja dado como capacitado e, na espécie, deve-se incluir a parte Apelada no programa de reabilitação profissional de responsabilidade integral da Autarquia Federal. 3. Recurso conhecido e não provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - AC: 06395339620188040001 AM 0639533-96.2018.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

Cediço que a determinação de inclusão do segurado no processo de reabilitação não enseja uma conclusão bem-sucedida, mas se faz imprescindível resguardar o direito subjetivo do segurado previsto nos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91 de ser incluído em tal procedimento, que assim dispõem:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

Art. 90.
A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados
, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes.

Sendo assim, não há motivos para reformar a sentença nesse capítulo.

Por fim,
devo acolher, ao menos parcialmente, o
pedido de
alteração/redução
do percentual arbitrado
(de 15% sobre o valor das prestações vencidas – súmula 111/STJ), porquanto considerando que não se trata de sentença líquida,
não há como aplicar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, devendo-se deixar
a definição do percentual
de
honorários de sucumbência
em desfavor do INSS
, nos termos previstos nos incisos I a V,
para
somente quando liquidado o julgado
, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para que a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS seja realizada quando liquidado o julgado, nos termos previstos no inciso II do §4º do art.85 do CPC.

É como voto.